Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO A MAIS DE PARCELAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA. PROVIDÊNCIA A SER REQUERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A AÇÃO DISTINTA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que, em sede de ação de repetição de indébito com pedido de danos morais, em que pretendia o Autor a devolução em dobro de quantia indevidamente descontada de seu contracheque, relativa a duas parcelas que pagou a mais do contrato de empréstimo consignado com desconto em folha, além de indenização moral pela má prestação dos serviços pela instituição financeira, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada.

2. Não há que se falar em coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC, quando se constata que o julgado paradigma se reportou a situação diversa da discutida nos presentes autos.

3. Logo, incabível vincular a pretensão do Autor/Apelante ao cumprimento de sentença relativo àquela ação anterior, já com trânsito em julgado, uma vez que o debate sobre eventual devolução de valores indevidamente pagos não foi objeto de análise naqueles autos, limitando-se a condenação à proibição de que o Réu efetuasse qualquer tipo de cobrança indevida em relação às parcelas que vinham sendo pagas regularmente, nada se referindo a pagamento indevido, já que inexistente àquela época, tratando-se, pois, de fato novo e diverso sobre o qual não houve pronunciamento judicial anterior.

4. A causa não se encontra em condições de julgamento imediato, como orienta o artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, sendo necessário o retorno dos autos à instância de origem para que se dê continuidade ao feito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa do Réu, sobretudo para que esclareça questões que interferem diretamente no deslinde da controvérsia, cujo pontal nodal reside na averiguação dos pressupostos legais que justifiquem a restituição em dobro pretendida, bem como os danos morais.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.